Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ATRASO NA ENTREGA DE CNH. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de reparação por danos morais em face do atraso para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em seu recurso, alega que sofreu cobranças do seu contratante em razão da necessidade da CNH para o desenvolvimento de sua atividade laboral, o que lhe causou constrangimento. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razoa da gratuidade judiciária que ora defiro uma vez que os documentos juntados comprovam a carência financeira da autora para arcar com as custas processuais. Contrarrazões apresentadas (ID 43880092).
3. É incontroverso nos autos o atraso de 8 meses na emissão da CNH da autora, o que caracteriza vício na atividade do órgão público. Todavia, não se verifica nos autos violação aos direitos da personalidade que afetasse diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI) de modo a gerar dano moral indenizável.
4. Os documentos juntados pela autora demonstram sua admissão na sociedade empresária SAGA em 18/07/2022 (ID 43880088), data que ainda não tinha sido emitida a sua carteira de habilitação, o que demonstra que a ausência do documento não interferiu em sua contratação. Além disso, o contratante tinha ciência da situação em 14/07/2022 e mesmo assim optou pela contratação (ID 43879957), restando claro que a ausência do documento em nada afetou sua relação de trabalho. É certo que o atraso na emissão do documento traz uma série de transtornos e aborrecimentos para o cidadão que necessita do documento para dirigir. Todavia, a situação apresentada nos autos não se mostrou suficiente para atingir a esfera moral da autora. Dano moral não caracterizado.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.